Tribunal: TJMT
Processo: 0000869-83.2019.8.11.0108
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000869-83.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADENILSON DONNER DE LORENA - CPF: 033.547.801-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAFAETE COELHO DE SOUZA - CPF: 503.902.361-87 (VÍTIMA), ILDO FERRONATO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILSON DONNER DE LORENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO (ART. 171,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PLEITO DE DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MUTIRREINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não configura
bis in idem
a utilização da reincidência na segunda fase de dosimetria como circunstância agravante, pois o indeferimento do redutor disposto no §1o, do art. 171, do Código Penal, decorre de estrita observância do não atendimento do requisito da primariedade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000869-83.2019.8.11.0108

APELANTE: ADENILSON DONNER DE LORENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ADENILSON DONNER DE LORENA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal no 869-83.2019.811.0108, Código 69904, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de estelionato, disposto no art. 171,
caput
, do Código Penal (Sentença id. 105165975).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa se insurge contra a dosimetria de pena, pugnando pelo afastamento da agravante da reincidência, alegando a não recepção da reincidência pela ordem constitucional frente à proibição do
bis in idem
.

Para tanto, sustenta que a referida agravante fora utilizada em três oportunidades tanto para compensar com a atenuante da confissão espontânea, como para negar a benesse do art. 171, §1o, do Código Penal e não substituir a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos (id. 105165981).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 105165987 e 106095457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILSON DONNER DE LORENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de ADENILSON DONNER DE LORENA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal no 869-83.2019.811.0108, Código 69904, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de estelionato, disposto no art. 171,
caput
, do Código Penal.

Irresignada com o édito condenatório, a defesa se insurge contra a dosimetria de pena, pugnando pelo afastamento da agravante da reincidência, alegando a não recepção da reincidência pela ordem constitucional frente à proibição do
bis in idem
.

Para tanto, sustenta que a referida agravante fora utilizada em três oportunidades tanto para compensar com a atenuante da confissão espontânea, como para negar a benesse do art. 171, §1o, do Código Penal e não substituir a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sem razão a defesa.

De proêmio, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal
sempre reputou válida
a fixação da circunstância agravante da reincidência, não entendendo haver ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida (HC 93969, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/04/2008, DJe-117

DIVULG 26-06-2008

PUBLIC 27-06-2008 EMENT VOL-02325-04

PP-00770).

Alías, o art. 63 do Código Penal é claro ao dispor que
“verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”
.

Em relação ao suposto
bis in idem
por utilização da referida agravante durante a segunda fase para compensar com a atenuante da confissão, negar a benesse estampada no art. 171, §1o, do Código Penal e, por fim, não substituir a reprimenda por restritiva de direitos, tenho que não assiste razão à defesa quantos aos fundamentos trazidos no presente recurso.

Primeiro porque a
utilização da reincidência na segunda fase para compensar com a atenuante da confissão está de acordo com o princípio da individualização da pena e com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça

(REsp 1925885/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

Ademais, o indeferimento do redutor disposto no §1o, do art. 171, do Código Penal, bem como a impossibilidade de substituir a reprimenda por restritiva de direitos, decorrem de estrita observância do não atendimento do requisito da primariedade, tal como disposto no Código Penal.

Ante o exposto e com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021